Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013154-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO COMPROVADO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A., no bojo de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, afastando multa cominatória de R$ 500.000,00 ante o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões a examinar: (i) se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio da colegialidade; e (ii) se é legítima a exclusão da multa cominatória diante do cumprimento parcial da obrigação, notadamente diante da ausência de fiscalização em dias considerados “normais”.

III. Razões de decidir

3. A alegada ofensa ao princípio do colegiado resta superada pela reapreciação da matéria em sede de Agravo Interno, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

4. A decisão monocrática está amparada na Súmula 568 do STJ e em jurisprudência dominante quanto à natureza coercitiva das astreintes, cuja incidência pressupõe descumprimento concreto da obrigação.
5. Comprovado nos autos o atendimento dentro do prazo legal em datas de maior fluxo, e ausente prova de inadimplemento em outras datas, não há como presumir descumprimento.

6. A manutenção da multa com base em hipótese não comprovada viola a finalidade coercitiva da medida e configura enriquecimento sem causa, sendo vedada pelo art. 537 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar e, no mérito, Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada do STJ não afronta o princípio da colegialidade, sendo legítima à luz da Súmula 568.
2. A exclusão da multa cominatória é cabível quando demonstrado o cumprimento da obrigação de fazer, sendo inadmissível a penalidade com base em presunções de descumprimento."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013154-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática (ID n. 262801768) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença e, por conseguinte, excluir a multa cominatória arbitrada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 273715360) o Agravante defende, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático, sob o argumento de que

a matéria seria controvertida e sem entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, razão pela qual deveria ter sido levada a julgamento colegiado.

No mérito, sustenta que, subsiste descumprimento parcial da decisão judicial, pois não houve fiscalização em "dias normais", quando o tempo de espera seria de 15 minutos, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da multa como instrumento de efetividade da tutela.

Argumenta que, faz-se necessária a manutenção da multa coercitiva como instrumento legítimo de garantia da efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537, caput e § 1o, do CPC.

Diante disso, requer a retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, requer a submissão do agravo à apreciação colegiada, para o fim de restabelecer a multa fixada.

A certidão de ID n. 280675367 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 279636352, pugnando pelo desprovimento do recurso ou, se reformada a decisão, que se reconheça a impossibilidade de imposição da multa face a falta de intimação pessoal ou, seja o seu valor reduzido, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática,
sob o argumento de que

a matéria seria controvertida e sem entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, razão pela qual deveria ter sido levada a julgamento colegiado.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, porquanto empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

A controvérsia enfrentada na decisão monocrática envolve questão amplamente pacificada no âmbito dos tribunais superiores: a natureza instrumental e coercitiva das astreintes (CPC, art. 537), cuja imposição e manutenção submetem-se à discricionariedade judicial, inclusive quanto à possibilidade de redução ou exclusão, conforme reconhecido pelo STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
.

1.
A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a ou até mesmo suprimindo-a
.

2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1685400 SC 2017/0152709-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017). [Destaquei]

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Como se vê, a prerrogativa do Relator de decidir monocraticamente está alinhada com o dever de racionalização processual, evitando-se a submissão de questões já pacificadas ao órgão colegiado, sem prejuízo da revisão da decisão pelo próprio Tribunal, via Agravo Interno.

Logo, a decisão monocrática impugnada não padece de qualquer vício de nulidade, pois observou rigorosamente os limites legais aplicáveis.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática (ID n. 262801768) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença e, por conseguinte, excluir a multa cominatória arbitrada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, a decisão agravada reconheceu expressamente que o Banco do Brasil respeitou os parâmetros de atendimento bancário nos dias fiscalizados, com tempo de espera inferior a 30 minutos, o que é compatível com os chamados “períodos excepcionais”, como vésperas de feriado e datas de pagamento.

Veja-se:

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, observa-se que no presente caso, as diligências realizadas por oficial de justiça certificaram que, nos períodos analisados, o atendimento ocorreu dentro do limite máximo de 30 minutos, aplicável a dias de maior demanda. Esta constatação inclusive foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, na decisão ora agravada.

Com efeito, ao

admitir que o Agravante respeitou o prazo de 30 minutos nos períodos fiscalizados, a decisão agravada reconhece o cumprimento integral da obrigação nos termos da coisa julgada. Manter a multa, portanto, resulta em flagrante afronta aos limites objetivos da sentença transitada em julgado.

Ademais, embora o Ministério Público aponte a ausência de fiscalização em dias “normais”, não há nos autos qualquer prova de que a instituição tenha descumprido a sentença em tais ocasiões, de forma que, aplicar a multa com base em mera presunção de descumprimento desvirtua sua natureza coercitiva, transformando-a em instrumento punitivo, o que é vedado pelo art. 537 do CPC.

Como se sabe, a multa cominatória tem por finalidade estimular o cumprimento de obrigações e não punir condutas pretéritas
, de forma que,
se a obrigação foi cumprida, conforme certificação de oficial de justiça,
a manutenção da penalidade implicaria enriquecimento indevido
do exequente, hipótese inadmissível no ordenamento jurídico.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bancários - Tutela antecipada – Decisão que concedeu tutela antecipada e arbitrou multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer – Recurso do réu – Pretensão ao afastamento ou à redução do valor de astreintes – Possibilidade de redução, "ex officio", quando configurado excesso e não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Necessidade de limitação da astreintes –
Finalidade da multa é de estimular o cumprimento da obrigação, sem impor caráter indenizatório e ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária
- Aplicação do artigo 537, § 1o, do CPC - Incompatibilidade com a periodicidade do fato que é mensal – Cobrança que incide sobre a fatura de cartão de crédito - Alteração, de ofício, da periodicidade e do valor unitário para R$ 500,00 para cada evento mensal de cobrança indevida – Imposição, de ofício, do limite da astreintes para R$ 20.000,00 – Alterações que não estão abarcadas pela vedação da "reformatio in pejus" à luz do art. 537, § 1o do CPC - Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Recurso não conhecido, com determinação.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2098328-91.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/04/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024). [Destaquei]

Destarte, ausente descumprimento da obrigação fixada na sentença, impositiva é a exclusão da multa.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025